Tribunal: TJPA
Processo: 0021379-64.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021379-64.2018.8.14.0401

APELANTE: JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR, DIEGO OLIVEIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AOS APELANTES. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e autoria, mostram-se incontroversas com base no Inquérito Policial, pelo auto de entrega dos objetos subtraídos da vítima (Id n º 13362135), pelo laudo da arma (Id nº 13362184) e pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, que são uníssonos ao ratificar a autoria delitiva dos acusados, como autores do crime em comento.
2.

DA DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A CONDUTA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

AO APELANTE

JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR. INSUBSISTENCIA.
No caso presente, é notório a subtração de coisa móvel alheia, o automóvel e o aparelho celular, por meio da grave ameaça, quando o acusado efetuou a abordagem e anunciou o assalto, exigindo que a vítima saísse do automóvel. Ademais, o depoimento da vítima atrelado a outras provas constantes nos autos, possui grande valor probatório, vez que ratificam a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, cometido pelo acusado.
3
.
DOSIMETRIA. 3.1. DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
AOS APELANTES.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Aos réus JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR. E
DIEGO OLIVEIRA TRINDADE

foi aplicada a pena base acima do mínimo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, haja vista que, militam contra os recorrentes 07 (sete) circunstâncias favoráveis e 01 (uma) circunstância desfavorável (culpabilidade)
,
tendo em vista o valor da res ser relevante e considerando o fato de que a vítima estava em trânsito no momento da abordagem, o que demonstra um plus na reprovação de sua conduta, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, visto que as circunstancias foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu.
3.2. DA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DA ATENUNATE DA MENORIDADE AO RÉU JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR. IMPROCEDENCIA.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu fez jus à incidência da atenuante da menoridade relativa, previstas no art. 65, inciso I, do Código penal, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, de forma que o Magistrado reduziu em 03 (três) meses a pena anteriormente imposta. Acerca do referido ponto de inconformismo do apelante, entendo que a valoração dada pelo Magistrado singular se restou justa, razoável frente às circunstâncias do caso concreto, não merecendo ser reformada em nenhum aspecto.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos recursos, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos acusados
JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR E DIEGO OLIVEIRA TRINDADE
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

7ª Vara Criminal de Belém, que condenou os réus às penas de 07 (sete) anos e 06

(seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, e 07

(sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 89 (oitenta e nove)

dias-multa, respectivamente, a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto,

pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que no dia 22/09/2018, por volta das 19h50min., em via pública na Av. Senador Lemos, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o veículo automotor tipo carro, marca Ford, e um aparelho celular, pertencentes a vítima Josino. Este estava em seu carro aguardando sua companheira, momento em que os acusados efetuaram a abordagem a anunciaram o assalto, exigindo que ele saísse do automóvel. Neste instante, a vítima ao perceber que um deles estava armado, obedeceu às ordens que lhe foram dadas.

Os assaltantes tomaram para si o veículo, e fugiram nele, levando ainda o celular da vítima. Ocorre que Policiais Militares que faziam ronda na Av. João Paulo II, por volta das 20h20min., avistaram o veículo guiado pelos acusados trafegando em alta velocidade, ocasião em que passaram a acompanhá-los.

Ao perceberem a ação policial, os denunciados tentaram fugir, entrando em diversas ruas e becos por diversos bairros da capital, até que em determinado momento, o acusado Diego, que portava uma arma de fogo, tipo pistola, marca tauros, efetuou três disparos contra os agentes públicos, não conseguindo acertar nenhum.

Em seguida, o acusado Diego desceu do referido veículo tentando evadir-se a pé, porém logo foi detido, já o outro denunciado Joel, seguiu pilotando o veículo roubado, até que em frente ao Estádio Mangueirão, colidiu com uma mureta, momento em que os policiais conseguiram detê-lo.

Após a devida instrução processual, sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os réus foram condenados.

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal em favor dos réus ao Tribunal de Justiça do Estado, pugnando pela absolvição, pela desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, reforma na pena-base, e aumento do quantum da causa de diminuição referente a confissão.

De outra banda, em sede de contrarrazões, o RMP refutou as alegações da apelante, pugnando pelo total improvimento do recurso interposto.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, ID 13916831, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR E DIEGO OLIVEIRA TRINDADE

A Defesa dos Acusados/Apelantes, aduziram que, não foi produzida prova concreta e que, o acervo probatório é insuficiente, para fundamentar o decreto condenatório, pelo que requereram suas absolvições, entretanto, não merece amparo a irresignação.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A materialidade e autoria, mostram-se incontroversas com base no Inquérito Policial, pelo auto de entrega dos objetos subtraídos da vítima (Id n º 13362135), pelo laudo da arma (Id nº 13362184) e pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, que são uníssonos ao ratificar a autoria delitiva dos acusados, como autores do crime do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha MARCOS DA SILVA COSTA, policial militar, declarou em juízo:
“(...) Que no dia dos fatos realizavam ronda em motocicleta quando notou comportamento estranho do condutor do veículo pertencente à vítima e por conta

disso resolveram abordar o carro. Esclareceu que o automóvel perseguido não respeitava a sinalização semafórica e subia em calçadas com o intuito de se desvencilhar da perseguição. A testemunha continuou relatando que ao adentrarem na Av. Transcoqueiro, ouviu disparos de arma de fogo proveniente de dentro do carro das vítimas, no qual estavam apenas os denunciados. Disse que mais a frente, um dos réus desembarcou com uma arma de fogo na mão e correu, tendo o outro denunciado saído do local na condução do veículo. Recordou que ele mesmo conseguiu deter o réu que fugiu a pé. Disse que conversou com a vítima na delegacia e ela lhe contou que havia reconhecido os acusados. A respeito do disparo de arma de fogo, respondeu que não pode afirmar qual dos réus disparou, mas disse que ouviu disparos e que o denunciado Diego foi quem desembarcou do veículo com uma arma de fogo na mão.

A testemunha RODOLFO RODRIGUES SARAIVA LIMA, policial militar, declarou:
“(...) Que nesta Justiça que notaram uma movimentação estranha na condução do veículo pertencente à vítima e por isso sinalizaram ordem de parada, mas o veículo não parou. Disse que em seguida iniciaram perseguição e mais à frente um dos réus desceu e nesse momento a equipe de 04 policiais motoqueiros se dividiu a fim de alcançar a ambos. A testemunha relatou que permaneceu na perseguição do veículo e mais à frente, na Rod. Augusto Montenegro, o carro conduzido pelo acusado Joel colidiu com uma mureta e os pneus furaram, momento em que o réu ainda tentou fugir do local e entrar em outro carro que transitava pela via, porém não obteve êxito, sendo preso em flagrante.

Nesse contexto, assim quanto à prova testemunhal constante dos autos, inexiste motivo ou justificativa para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que as testemunhas narraram os fatos de forma coerente.

Ademais, é oportuno ressaltar que em crimes contra o patrimônio, como o caso em tela, a palavra da vítima tem relevante importância, especialmente quando seu depoimento está em consonância com as demais provas acostadas aos autos, o que ocorreu no caso vertente. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

É cediço, também, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO

UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida; DA DOSIMETRIA III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da

culpa, fatos

que

recomendam a

aplicação

de

regime

prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime. (10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO

UNÂNIME. (10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas do crime de roubo, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

DA DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A CONDUTA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

AO RÉU

JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR

A defesa aduz que os atos praticados pelo acusado se amoldam a conduta de constrangimento ilegal em razão de que o acusado ia vender uma arma no centro e ao perceber uma situação estranha, e com receio de perder a vida, tomou o carro para fuga.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

O crime de constrangimento ilegal é tipificado assim no Código Penal nos seguintes termos: “Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

No caso presente, é notório a subtração de coisa móvel alheia, o automóvel e o aparelho celular, por meio da grave ameaça, quando o acusado efetuou a abordagem e anunciou o assalto, exigindo que a vítima saísse do automóvel.

Ademais, o depoimento da vítima atrelado a outras provas constantes nos autos, possui grande valor probatório, vez que ratificam a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, cometido pelo acusado.

Dessa forma, acertadamente conclui o Magistrado, destacando que a conduta do recorrente extrapolou o mero constrangimento ilegal, em razão das circunstâncias em que o crime ocorreu, em portanto, a conduta perpetrada pelo recorrente não se insere no tipo descrito no art. 146 do CP, já que o contexto fático demonstra as circunstâncias do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

DOSIMETRIA

DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
AOS RÉUS JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR E DIEGO OLIVEIRA TRINDADE

Noutro ponto, a Defesa requer a fixação da pena-base dos recorrentes em patamar mínimo, por entender que esta foi fundamentada de forma equivocada no que tange as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

No entanto, tal pleito não pode prosperar.

De início, como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Impende nesse momento explicitar que a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico: primeiro, é fixada a pena-base, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de aumento e diminuição de pena.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no caput do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado.

Como se observa, aos réus foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
,
tendo o juízo singular fixado:

Aos réus JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR. E
DIEGO OLIVEIRA TRINDADE

foi aplicada a pena base acima do mínimo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, haja vista que, militam contra os recorrentes 07 (sete) circunstâncias favoráveis e 01 (uma) circunstância desfavorável (culpabilidade)
,
tendo em vista o valor da res ser relevante e considerando o fato de que a vítima estava em trânsito no momento da abordagem, o que demonstra um plus na reprovação de sua conduta, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, visto que as circunstancias foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu.

Ora, a culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância.

A respeito da culpabilidade, esse E. Tribunal editou a Súmula nº 19, que prevê o seguinte:

Súmula nº 19. “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

O que se colhe dos autos é capaz de evidenciar o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelos apelantes. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis:

Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

In casu,
verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, dada a existência de critério judicial desfavorável, fora ela exasperada em 09 (nove) meses, ainda bem próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal.

A propósito:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADOÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, pois "é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu" (HC n. 337.686/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). (...). (STJ - HC: 490344/AC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/05/2019) (Grifo nosso).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta aos réus.

Buscam os apelantes afastar a incidência da Súmula 231 do STJ, sob a afirmativa de que a orientação emanada pelo Tribunal superior é inconstitucional, ao tempo em que infringe os princípios da individualização da pena e da isonomia.

DA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DA ATENUNATE DA MENORIDADE AO RÉU JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR

Pugna, ainda, a Defesa do apelante
JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR
pela adequada redução da pena em razão do reconhecimento da menoridade relativa.

Contudo, tal tese não merece prosperar, senão vejamos:

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu fez jus à incidência da atenuante da menoridade relativa, previstas no art. 65, inciso I, do Código penal,

por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime,

de forma que o Magistrado reduziu em 03 (três) meses a pena anteriormente imposta.

Acerca do referido ponto de inconformismo do apelante, entendo que a valoração dada pelo Magistrado singular se restou justa, razoável frente às circunstâncias do caso concreto, não merecendo ser reformada em nenhum aspecto.

Quanto ao tema, como sabido, o ordenamento jurídico pátrio é omisso, não trazendo dispositivo legal que estipule o balizamento a ser atribuído às causas atenuantes de pena, ficando ao encargo do Juízo da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhor condição de avaliar a medida proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do fato.

Diante disso, extrai-se, que as razões recursais do apelante não possuem força argumentativa para reduzir o quantum da atenuante em referência, motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença ora vergastada nesse aspecto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos interpostos
por
JOEL GOMES DA SILVA JUNIOR E DIEGO OLIVEIRA TRINDADE,
e lhes
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023